Tribunal: STF
Processo: ARE 1444859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE. PAVIMENTAÇÃO GO 334. DANOS AMBIENTAIS E OMISSÃO VERIFICADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. MULTA. 1. Disciplinada pela Lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a ação civil pública tem por finalidade reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica ou à ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. É possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 3. ‘É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’. (art. 14, §1º, Lei 6.938/1981). 4. A multa para o caso de descumprimento da obrigação deve ser fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eventual multa deve ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, porquanto a vinculação do valor da multa à finalidade de recuperar a degradação ambiental tornaria inócua a sentença e poderia isentar os responsáveis da obrigação de fazer. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 20 – ID: 5e76d674, p. 5-6)



    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (eDOS 28, ID: e3b18ce2). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes. Alega-se que a condenação da recorrente, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, autarquia estadual, na obrigação de reparar os danos ambientais decorrentes de obra de pavimentação da rodovia GO-338, implica em invasão da competência do Poder Executivo.



    Aduz-se que “o acórdão recorrido confirmou a sentença que determinou adoção de providências, o que significa impor à Administração Pública um alto custo, sem qualquer previsão de disponibilidade orçamentária e financeira” (eDOC 32 – ID: 1cc61b54, p. 6).



    Argumenta-se que “tais medidas são impossíveis de serem atendidas através de um comando judicial condenando o Estado a efetivá-las, eis que não dependem somente de uma ação, ou omissão, de uma autoridade ou governante certo e determinado, mas sim da movimentação de todo um sistema administrativo e legislativo, abarcando competências de mais de um Poder, sendo, portanto, praticamente impossível o cumprimento das providências determinadas pela sentença” (eDOC 32 – ID: 1cc61b54, p. 6-7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, considerou que, no caso, estaria comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na obrigação de reparar o dano ambiental, em razão de omissão da recorrente no seu papel de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, imposta a todos os entes da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de remédio constitucional previsto no art. 129, III, da Constituição Federal, em que é dado ao Poder Judiciário a atuação como verdadeiro garantidor dos direitos fundamentais, do mínimo existencial da dignidade humana, ganhando relevo o fenômeno do ‘ativismo judicial’, também chamado de ‘judicialização da política’, por meio do qual vem intervindo, de forma efetiva, no controle dos atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários, com vistas a compelir o Poder Público a cumprir preceitos e normas constitucionais. 



    O direito ao meio ambiente recebeu especial proteção do constituinte, visto que estabeleceu, de um lado, as diretrizes prestacionais a que deve o Estado cumprir, ao tempo em que muniu, por outro, todos os cidadãos do direito público subjetivo de exigir sua fiel satisfação. Dessa sorte, compete ao Estado (lato sensu) assegurar o acesso da população ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, haja vista que ocupa um importante papel de afirmação da qualidade de vida da coletividade. 



    O meio ambiente é um direito garantido a todos, consoante preconiza o artigo 225, caput, da Carta da República de 1988 (...)



    Sendo assim, uma vez caracterizada a omissão da apelante no seu papel de defender o meio ambiente ecologicamente correto, cabível se revela o controle jurisdicional, sem que seja possível cogitar-se em violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição Federal.



    (...)



    Assim, pode-se afirmar que o controle jurisdicional de legalidade de atos administrativos não importa violação ao princípio da separação de poderes, senão o concretiza, como expressão legítima do Estado de Direito, ancorado no princípio da segurança jurídica, que pouca importância teria se não houvesse instrumentos que pudessem assegurar as expectativas legítimas que derivam do ordenamento jurídico e atribuir-lhes eficácia no caso de restrições injustificadas e arbitrárias.



    (...)



    Forte nesse arcabouço legal, doutrinário e jurisprudencial, a conclusão a que se chega é a uma só: o Poder Judiciário podem sim, ao se deparar com situações de omissão, ordenar que a Administração, em hipóteses excepcionais, adote providências concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.



    Relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, §3º, da Constituição da República de 1988 (...)



    Nota-se, assim, que a Constituição Federal recepcionou o art. 14, §1º, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que ‘dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências’ (...)



    Ao seu turno, o artigo 3°, inciso IV, da mencionada lei conceitua poluidor como ‘a pessoa física ou jurídica , de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’. (g.)



    (...)



    In casu, foi realizada vistoria no local, que atestou os danos ambientais decorrentes da pavimentação da GO 334, bem como evidenciada a omissão da ré/apelante em repará-los, fatos, inclusive, não impugnados no recurso, portanto, correta a sentença ao condenar a recorrente na recuperação dos danos ambientais que causou” (eDOC 20 – ID: 5e76d674, p. 2-4)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Observa-se, ademais, que a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, em razão da comprovação de danos ambientais na pavimentação da rodovia GO-338 e a necessidade de sua reparação.



    Dessa forma, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1.418.831 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE 1.412.280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente